Tribunal: TCU
Processo: 001.075/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4338/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em desfavor de Manoel Dantas Venceslau (ex-Prefeito), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS, no exercício de 2012, ao Município de Bom Jesus - PB para a execução dos serviços socioassistenciais de Proteção Social Básica - PSB e Proteção Social Especial - PSE. Considerando que em instrução constante da peça 51 destes autos e pronunciamentos de peças 52/53 a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) concluiu ter havido incidência de prescrição intercorrente de que trata o art. 8o da Resolução TCU 344/2022, face o transcurso de mais de três anos entre a notificação do município, realizada por intermédio do Ofício 2359/9/2017/MDS/SNAS/DEFNAS/CGPC/CAPC-RFF, de 13/11/2017 (peça 22), recebido em 4/12/2017, conforme AR (peça 23) e a expedição da Nota Técnica 1484/2021-CGPC/DEFNAS/SGTF/SE/MCID, de 30/6/2021 (peça 29), que complementou a Nota Técnica 1050/2017-CGPC/DEFNAS/SNAS/MDS, Considerando que diante da ocorrência da prescrição a AudTCE propõe o arquivamento da tomada de contas especial, nos termos da referida norma e do Regimento Interno/TCU, com ciência do acórdão ao responsável e aos órgãos federais envolvidos, Considerando que em pronunciamento de peça 54 destes autos a representante do Ministério Público/TCU, Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, manifestou-se no mesmo sentido, qual seja, do reconhecimento da prescrição com consequente proposição de arquivamento do feito, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, em: a) reconhecer a ocorrência de prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória, com fundamento no art. 1o da Lei 9.873/1999 e art. 8o da Resolução-TCU 344/2022; b) deixar de prosseguir com o julgamento das contas, com fulcro no art. 12, parágrafo único, da Resolução-TCU 344/2022; c) arquivar o processo, nos termos do art. 11 da Resolução-TCU 344/2022 e do art. 169 do Regimento Interno/TCU, dando-se ciência aos responsáveis, ao Fundo Nacional de Assistência Social e ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. 1. Processo TC- Processo 001.075/2022-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Manoel Dantas Venceslau (XXX.686.724-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus - PB. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há.